Tribunal: TJDFT
Processo: 0710591-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITORIA. JUIZO DA JUÍZO DA DECIMA QUARTA VARA CIVEL DE TAGUATINGA SUSCITANTE.JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE ÁGUAS CLARAS SUCITADO. NÃO INCIDENCIA DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 958/2019. ALTERAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ART. 17, §§ 2o E 3o, DA LEI No 11.697/2008. INCIDÊNCIA. DIREITO PESSOAL. FORO DE ELEIÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL E RELATIVA. ARTS. 65 , CAPUT, C/C, ART. 37 INC II TODOS DO CPC. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO SUCITADO. COMPETÊNCIA. DECLARAÇÃO. CONFLITO CONHECIDO E ACOLHIDO.
1. A controvérsia cinge-se em aferir qual o Juízo competente para conhecer e julgar ação monitória de cobrança de serviços educacionais cujo domicílio da ré localiza-se no AREAL.
2. A demanda foi ajuizada na Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF, porém, o juízo declinou da competência em razão do deslocamento do domicílio da autora para a Região Administrativa de Taguatinga/DF, com o advento da Lei Complementar Distrital n. 958/2019.
3. Observa-se que o endereço da ré se encontra dentro dos limites da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, desta forma, o advento do regramento inserto na Lei Complementar Distrital n. 958/2019, por si só, não enseja a alteração da competência, em razão deste Tribunal poder dispor, mediante Resolução, tanto sobre a criação de novas Circunscrições Judiciárias, tendo as Regiões Administrativas do Distrito Federal como critério; como sobre o remanejamento das Varas dentre as Circunscrições Judiciárias, ante a incidência da regra prevista no art. 17, §§ 2o e 3o, da Lei n. 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal).
4. Em face da competência relativa, faz pender a necessidade de arguição de incompetência relativa em preliminar de contestação, sob pena da prorrogação da competência do Juízo Suscitado.
5. Conflito de competência admitido para declarar competente o Juízo Suscitado, qual seja, o Juízo da Vara Quarta Vara Cível de Águas Claras.